Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DUT ASSINADO. REVENDA PARA O RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré não apresentou contrarrazões ao recurso apresentado.
2. Recurso inominado interposto pelo autor para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do réu ao pagamento do valor referente à venda de veículo.
3. Não há comprovação nos autos de que o autor, ora recorrente, vendeu o veículo para o réu. O DUT anexado aos autos (ID 12690424 – pág. 1) foi assinado por Jair Ferreira de Carvalho, como vendedor, e consta o nome do réu como o comprador do automóvel descrito no referido documento. Não consta dos autos nenhum documento, como procuração ou DUT, que comprove a compra do veículo pelo autor e sua posterior revenda para o réu. A despeito de o réu recorrido ter afirmado, em seu depoimento, ter comprado o veículo do recorrente, verifica-se que não há prova nesse sentido. Extrai-se dos autos que o autor recorrente trabalha com compra e venda de carros e que pode ter intermediado a avença entre o réu e Jair Ferreira, antigo proprietário do automóvel em questão.
4. Ainda que se considerasse eventual contrato verbal firmado entre as partes, não há como saber qual valor foi negociado entre as partes, seja da compra e venda do veículo, seja pela intermediação do negócio. Portanto, não há como se firmar que o réu recorrido é devedor do recorrente, razão pela qual se deve manter a sentença de improcedência do pedido.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Condenado o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão de ausência de contrarrazões.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.